Tribunal: TRF3
Processo: 0007736-39.2012.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
150/608)

0007736-39.2012.4.03.6108

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007736-39.2012.4.03.6108

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: PROTEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANE DAL BELLO BARBOSA DE OLIVEIRA - SP122982-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a validade das CDA’s e afastando a prescrição, diante da interrupção do prazo por pedido de parcelamento em 30/11/2009.

A embargante sustenta a nulidade das CDA’s por ausência de data de notificação, além de ocorrência de prescrição de débitos anteriores a 10/07/2007 e inexistência de causa interruptiva.

A sentença rejeitou as alegações e não fixou honorários, em razão do encargo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as CDA’s são nulas por ausência de requisito essencial; (ii) saber se ocorreu prescrição dos créditos tributários anteriores a 10/07/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As CDA’s gozam de presunção relativa de certeza e liquidez. Ausente prova inequívoca de vício, mantêm-se hígidas. Os documentos contêm os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §§5o e 6o, da Lei no 6.830/1980.

A ausência de indicação da data de notificação não configura nulidade, quando presentes os elementos essenciais que permitem a compreensão da dívida e o exercício da defesa.

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o crédito constitui-se com a entrega da declaração ou vencimento da obrigação, o que for posterior, iniciando-se daí o prazo prescricional.

O pedido administrativo de parcelamento, ainda que indeferido, configura reconhecimento do débito e interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Não transcorreu prazo superior a cinco anos entre os marcos interruptivos. Inexistência de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A CDA é válida quando contém os requisitos legais essenciais, não sendo nula pela ausência de data de notificação se preservada a compreensão da dívida. 2. O pedido de parcelamento do débito, ainda que indeferido, interrompe a prescrição por constituir reconhecimento extrajudicial do débito. 3. Interrompida a prescrição e não transcorrido prazo quinquenal entre os marcos interruptivos, afasta-se a prescrição."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 174, caput e parágrafo único, IV, e 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§5o e 6o; CPC/2015, art. 240, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 12.05.2010; STJ, EDcl no REsp 932.736/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 06.11.2008; Súmula 106/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0007736-39.2012.4.03.6108

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: PROTEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANE DAL BELLO BARBOSA DE OLIVEIRA - SP122982-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra a r. sentença (ID no 90364691- págs. 64/71), que julgou improcedentes os pedidos, por considerar que as CDA’s são válidas, não havendo qualquer nulidade nas inscrições em dívida ativa, afastando a aventada prescrição parcial dos débitos, ante a interrupção da prescrição com o parcelamento da dívida em 30/11/2009. Não houve condenação em honorários advocatícios, ante a incidência do encargo legal do Decreto-lei no 2.952/83.

Em suas razões recursais (ID no 90364691- págs. 75/89), a embargante sustenta, em síntese, que: (a) faz jus ao benefício da Justiça Gratuita, pedindo que lhe seja concedida, em razão do baixo faturamento da empresa; (b) a dívida anterior a julho de 2007 está prescrita, pois a execução fiscal no 0004654-97.2012.4.03.6108 foi ajuizada em 26/06/2012, tendo transcorrido lapso temporal igual ou superior a 5 anos desde a constituição do crédito tributário, devendo ser descontada da execução a quantia de R$4.903,07 do valor original dos tributos cobrados; (c) não houve convalidação do pedido de parcelamento em 2009, portanto não houve causa interruptiva da prescrição; (d) todas as CDA’s que fundamentam a execução fiscal são nulas, pois nelas não consta a data de notificação pessoal do contribuinte, faltando-lhes requisito indispensável; (e) não pode mais haver emenda ou substituição das CDA’s, pois já prolatada sentença nestes embargos, devendo ser canceladas.

Pugna seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença, a fim de que seja declarada a nulidade de todas as CDA’s, julgando-se extinta a execução fiscal e condenando-se a embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, determinando o levantamento da penhora. Subsidiariamente, pede seja reconhecida a prescrição dos tributos anteriores a 10/07/2007.

Foram apresentadas contrarrazões pela União (ID no 90364691- págs. 93/107). Os autos vieram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Em primeiro lugar, indefiro os benefícios da Justiça Gratuita à embargante, pois não foi comprovada a alegada hipossuficiência econômica e, em relação às pessoas jurídicas, não prevalece qualquer presunção de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, §3o, do CPC), não tendo sido juntados extratos bancários ou balanço patrimonial recente da empresa que permita aferir sua atual condição financeira.

Contudo, é sabido que os embargos à execução não se sujeitam ao pagamento de custas, com fulcro no art. 7o da Lei no 9.289/1996. Logo, a ausência de recolhimento do preparo recursal não constitui impedimento formal para o processamento do recurso.

Dessa forma, preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do recurso de apelação, passando ao respectivo exame.

Cinge-se a controvérsia: à existência de nulidade nas CDA’s que instruem a execução fiscal no 0004654-97.2012.4.03.6108, pelo fato de não apontarem a data de notificação pessoal do contribuinte; à ocorrência de prescrição dos créditos tributários em cobro anteriores a 10/07/2007.

As certidões de dívida ativa (CDA’s) gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980, cabendo ao executado ou a terceiro a quem aproveite a apresentação de prova inequívoca capaz de desconstitui-la.

Os requisitos das CDA’s estão previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§5o e 6o, da Lei de Execuções Fiscais, constituindo-se, em resumo: nome do devedor; quantia devida; termo inicial dos juros de mora e atualização monetária, quando aplicáveis, além do fundamento legal; origem, natureza do crédito e fundamento legal da dívida; número do processo administrativo, se houver; data e número da inscrição.

Assim, a alegação de nulidade da CDA deve ser devidamente demonstrada pelo executado ou terceiro interessado, pois caso contrário, presentes os elementos essenciais previstos em lei para a validade das respectivas inscrições em dívida ativa, elas serão consideradas hígidas.

Quanto à prescrição do crédito tributário, consoante disposto no caput do art. 174 do Código Tributário Nacional, "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva".

Não obstante, de acordo com o parágrafo único do referido diploma legal, a prescrição é interrompida: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (Redação dada pela Lei Complementar no 118, de 2005); II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Sendo a Execução Fiscal proposta após a vigência da Lei Complementar no 118/2005, prevalece a disposição contida no artigo 8o, §2o da LEF e a nova redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, segundo as quais o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interrompe a prescrição. Precedente: STJ, EDcl no REsp 932736/ PR, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJe de 06/11/2008.

Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.120.295, Relator Ministro Luiz Fux, sob a sistemática de recursos repetitivos, "o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN) (....). 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.".

Destarte, interrompida a prescrição pela citação do devedor ou pelo despacho que a ordenar, de acordo com a regra de direito intertemporal aplicável ao caso, a interrupção retroagirá à data da propositura da ação, por força do artigo 219, §1o do CPC/1973 ou do art. 240, §1o, do CPC/2015. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto:

EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. ART. 174, DO CTN, C/C § 1o DO ART. 219 DO CPC, APLICÁVEL ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. PRECEDENTE DO STJ NO SISTEMA DO ART. 543-C DO CPC. 1. Nas execuções fiscais, a teor do art. 174, I, do CTN, a prescrição é interrompida pela citação do devedor (para os ajuizamentos anteriores à LC 118/2005), ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (para as execuções propostas na vigência da LC 118). 2. Em quaisquer das hipóteses, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da execução fiscal, em face do previsto no § 1o do art. 219, do CPC. 3. Orientação fixada pelo C. STJ, no REsp. 1.120.295, decidido sob a sistemática do art. 543-C, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-3, AI 392181, Relator Juiz Federal Convocado MARCELO GUERRA, Quarta Turma, e-DJF3 Judicial 1 de 25/08/2014)

Ademais, deve ser observado o enunciado da Súmula 106 do STJ, segundo a qual proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Em relação ao prazo prescricional para a cobrança judicial de créditos sujeitos ao lançamento por homologação, considera-se que a constituição definitiva do crédito dá-se com a entrega ao fisco da declaração pertinente, sendo que o termo inicial da fluência do prazo prescricional é o dia da entrega da declaração ou o dia seguinte ao vencimento do tributo, o que for posterior. Nesse sentido, decidiu o C. STJ sob o rito dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1. O prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada(mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (...).

(...)

4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado(Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco." 6. Conseqüentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.

(...)

8. Deveras, o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, independentemente da forma de tributação (lucro real, presumido ou arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à época - Decreto 1.041/94). 9. De acordo com a Lei 8.981/95, as pessoas jurídicas, para fins de imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados auferidos no ano-calendário anterior (artigo 56).

(...)

11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine, uma vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 1997 versa sobre tributo que já deveria ter sido pago no ano-calendário anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês de recolhimento, consoante se depreende do seguinte excerto do acórdão regional: "Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização dos créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44)." 12. Conseqüentemente, o prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se na data da apresentação do aludido documento, vale dizer, em 30.04.1997, escoando-se em 30.04.2002, não se revelando prescritos os créditos tributários na época em que ajuizada a ação (05.03.2002).

(...)

(STJ- REsp n. 1.120.295-SP. Primeira Seção. Relator Ministro Luiz Fux. Data do julgamento: 12/05/2010; Data da publicação: 21/05/2010)

Se houver requerimento administrativo de parcelamento do crédito fiscal, ainda que venha a ser indeferido, interrompe-se a contagem da prescrição, com fulcro no art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, pois o pedido de parcelamento constitui forma de confissão extrajudicial da dívida.

Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA NÃO DEMONSTRADA . TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN E SÚMULA VINCULANTE 08 DO E .STF. TERMO INICIAL. DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU DO VENCIMENTO DO TRIBUTO, O QUE FOR POSTERIOR. TERMO AD QUEM . DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. - No que tange à suscitada nulidade, cumpre esclarecer que os dados que estão em CDA (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980) são suficientes para a compreensão da imposição tributária, e desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade em razão de resultarem de ato administrativo, sendo do devedor o ônus da prova de demonstrar vícios . Tornando-se controverso o montante que o excipiente-executado pretende desonerar, prevalecerá a presunção de veracidade e de validade da liquidez e da certeza da CDA, e a célere e simplificada exceção de pré-executividade não poderá ser utilizada, cabendo ao devedor buscar outras vias processuais para a defesa de seus supostos direitos (dentre elas os embargos do devedor ou a ação anulatória de débito fiscal) - No caso dos autos, as Certidões de Dívida Ativa que instruem o processo de execução apresentam todos os elementos necessários à plena compreensão do responsável pela dívida, sua origem, fundamento, valor e critérios de atualização, de modo a ser amplamente possível a inteligência por parte do devedor e, consequentemente, sua defesa - Em temas tributários, a regência normativa da prescrição se dá pelo art. 174 do Código Tributário Nacional ( CTN)à luz da Súmula Vinculante 08 do E.STF. O termo inicial do prazo quinquenal é a data da entrega da declaração que acusa a existência de tributo a pagar (ou eventuais retificações dessas declarações) ou a data do vencimento do tributo, dos dois o momento posterior . - Sendo a exação sujeita a lançamento por homologação, a constituição do crédito opera-se mediante a entrega da declaração pelo contribuinte, não sendo condicionada a qualquer ato prévio por parte de autoridades administrativas. Na parte não indicada pelo sujeito passivo, o Fisco terá prazo decadencial de cinco anos para rever o lançamento por homologação, contado da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN), salvo se houver dolo ou má-fé, ou se inexistirem declaração prévia e recolhimento parcial pelo contribuinte (quando então esse prazo se inicia no primeiro dia do exercício financeiro subsequente àquele em que o tributo poderia ter sido lançado, art. 173, I, do CTN) . No caso de anulação do lançamento por vício formal, haverá interrupção do prazo decadencial, que é retomado da data em que se tornar definitiva a decisão pela anulação (art. 173, II, do CTN). - Uma vez entregue nova DCTF, GFIP ou documento equivalente, retificando declaração anteriormente apresentada, o sujeito passivo acaba por interromper o prazo prescricional nos moldes do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN - Com relação ao termo ad quem, a Súmula 106 do C . STJ indicava a data do ajuizamento da ação executiva fiscal como termo final para a contagem do prazo prescricional, quando não verificada a inércia da Fazenda Nacional em praticar atos capazes de dar andamento ao feito, de modo a obter a citação do executado. Esse mesmo entendimento foi reafirmado pelo E.STJ no REsp 1.120 .295, Primeira Seção, v.u., Rel. Min . Luiz Fux, DJe de 21.05.2010, submetido ao regime repetitivo do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução STJ 08/2008 - A adesão voluntária a programa de parcelamento de crédito fiscal, ou o seu mero requerimento (mesmo que indeferido o pedido) é causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, por força da inequívoca confissão extrajudicial do débito, nos termos do art . 174, parágrafo único, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do momento em que o contribuinte é formalmente excluído do programa - Não corre prazo prescricional durante o período no qual a dívida está regularmente parcelada porque o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional prevê que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, o que traz a ínsita a exigência de regularidade da celebração desse acordo e o cumprimento das demais (e contínuas) exigências normativas. O momento em que o parcelamento é considerado concretizado depende de sua modalidade (em regra, não bastando a mera adesão por sistemas informatizados mas sim a validação pelo Fisco), mas atrasos imputados à administração pública não podem prejudicar o sujeito passivo que cumpre suas obrigações correspondentes - In casu, a executada/agravante sustenta a ocorrência de prescrição no que diz respeito à CDA no 35.755 .755-7. Ocorre que, em sua manifestação à exceção de pré-executividade, a exequente/agravada demonstrou que crédito tributário foi constituído mediante notificação fiscal de lançamento no ano de 2005, sendo apresentado, em 31/10/2005, impugnação administrativa (processo no 35338.000962/2005-69). Houve desistência do referido feito para adesão ao parcelamento instituído pela Lei no 11 .941/2009, o qual permaneceu vigente até 25/07/2017, quando foi rescindido. Assim, considerando que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 21/02/2019, não há que se falar em prescrição. - Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3 - AI: 50048606020254030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 22/08/2025). (Grifei).

No caso concreto, é descabida a tese de nulidade das CDA's, pois cumpriram todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§5o e 6o, da Lei de Execuções Fiscais, conforme se verifica às págs3/169 do ID 42481471 e às págs. 1/153 do ID 42481472 da execução fiscal no 0004654-97.2012.4.03.6108, já que nelas constaram todos os elementos essenciais como nome do devedor, valor da dívida, data e número da inscrição, termo inicial dos juros de mora e atualização monetária, número do processo administrativo, natureza do crédito e fundamento legal.

Outrossim, a prova inequívoca da falta de higidez das CDA’s não foi comprovada pela executada, a quem incumbia o encargo, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, de maneira que permanece intacta sua presunção legal de liquidez e certeza.

Ademais, tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação (IRPJ, COFINS, CSLL e PIS Faturamento), a constituição definitiva do crédito dá-se com a entrega ao fisco da declaração pertinente, sendo que o termo inicial da fluência do prazo prescricional é o dia da entrega da declaração ou o dia seguinte ao vencimento do tributo, o que for posterior, conforme entendimento consolidado do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Precedente vinculante: STJ- REsp n. 1.120.295-SP. Primeira Seção. Relator Ministro Luiz Fux. Data do julgamento: 12/05/2010; Data da publicação: 21/05/2010.

A partir da análise das CDA’s executadas, verifica-se que o vencimento do débito mais antigo data de 29/07/2005 (ID 42481471- pág. 6, da execução fiscal). Embora a execução fiscal tenha sido ajuizada apenas em 26/06/2012, restou comprovado nos autos que houve pedido de parcelamento do débito fiscal em 30/11/2009, que veio a ser indeferido pelo Fisco em razão da não apresentação de informações de consolidação (ID 90364691- pág. 43).

Ocorre que o mero requerimento administrativo de parcelamento constitui confissão extrajudicial do débito, interrompendo a prescrição, com fulcro no art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, ainda que venha a ser indeferido.

Sendo assim, depreende-se que a contagem do prazo prescricional, que se iniciou, em relação ao débito com vencimento mais antigo, em 29/07/2005, interrompeu-se em 30/11/2009, quando protocolado o pedido de parcelamento do crédito tributário, portanto antes de completar-se o prazo quinquenal. Reiniciada a contagem no dia seguinte à interrupção, portanto em 01/12/2009, ela foi interrompida novamente pelo despacho do juiz que ordenou a citação, retroagindo à data de propositura da execução fiscal, que ocorreu em 26/06/2012.

Ato contínuo, conclui-se que entre 01/12/2009 e 26/06/2012, não decorreu prazo maior que cinco anos, devendo ser rejeitada a alegação de prescrição dos débitos com vencimento anterior a 10/07/2007.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Deixo de fixar honorários sucumbenciais, pois compreendidos no encargo legal de 20% constante do Decreto-Lei no 1.025/1969. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal: TRF-3 - ApCiv: 50036467820234036119, Relator.: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/06/2024; TRF-3 - ApCiv: 00061833020164036103, Relator.: Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Data de Julgamento: 06/05/2022, 3a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 12/05/2022.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a validade das CDA’s e afastando a prescrição, diante da interrupção do prazo por pedido de parcelamento em 30/11/2009.

A embargante sustenta a nulidade das CDA’s por ausência de data de notificação, além de ocorrência de prescrição de débitos anteriores a 10/07/2007 e inexistência de causa interruptiva.

A sentença rejeitou as alegações e não fixou honorários, em razão do encargo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as CDA’s são nulas por ausência de requisito essencial; (ii) saber se ocorreu prescrição dos créditos tributários anteriores a 10/07/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As CDA’s gozam de presunção relativa de certeza e liquidez. Ausente prova inequívoca de vício, mantêm-se hígidas. Os documentos contêm os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §§5o e 6o, da Lei no 6.830/1980.

A ausência de indicação da data de notificação não configura nulidade, quando presentes os elementos essenciais que permitem a compreensão da dívida e o exercício da defesa.

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o crédito constitui-se com a entrega da declaração ou vencimento da obrigação, o que for posterior, iniciando-se daí o prazo prescricional.

O pedido administrativo de parcelamento, ainda que indeferido, configura reconhecimento do débito e interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Não transcorreu prazo superior a cinco anos entre os marcos interruptivos. Inexistência de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A CDA é válida quando contém os requisitos legais essenciais, não sendo nula pela ausência de data de notificação se preservada a compreensão da dívida. 2. O pedido de parcelamento do débito, ainda que indeferido, interrompe a prescrição por constituir reconhecimento extrajudicial do débito. 3. Interrompida a prescrição e não transcorrido prazo quinquenal entre os marcos interruptivos, afasta-se a prescrição."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 174, caput e parágrafo único, IV, e 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§5o e 6o; CPC/2015, art. 240, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 12.05.2010; STJ, EDcl no REsp 932.736/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 06.11.2008; Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão